Tribunal: TJSP
Processo: 1521152-64.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373103
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1521152-64.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WILLEN
ALVES RIBEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Face ao exposto, deram
parcial provimento ao recurso tão somente para afastar os maus antecedentes e
redimensionar a reprimenda para sete anos, onze meses e vinte dias de reclusão, em
regime fechado, e pagamento de seiscentos e noventa e uma diárias mínimas. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1521152-64.2019.8.26.0228 -Voto no 577
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 1521152-64.2019.8.26.0228
30a VARA
CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: WILLEN ALVES RIBEIRO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
VOTO No 577
WILLEN
ALVES
RIBEIRO
foi
processado e condenado como incurso nos artigos 33 “caput” da Lei
11.343/2006 e 180 “caput” do Código Penal, na forma do artigo 69 do
primeiro diploma repressivo, ao cumprimento de oito anos e dois meses de
reclusão e pagamento de seiscentas e noventa e duas diárias mínimas, em
regime inicial fechado, nos termos da r. sentença de fls. 143/146, cujo
relatório adota-se.
Inconformada, recorreu a Defesa para
pleitear a absolvição, ante a fragilidade do conjunto probatório.
Subsidiariamente, requer a fixação das
respectivas penas-bases no mínimo legal e a outorga de regime inicial
semiaberto (fls. 161/169).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1521152-64.2019.8.26.0228 -Voto no 577
3
Contrarrazões de fls. 176/181.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 191/204).
É o relatório.
As razões recursais não convencem do
desacerto do julgado, pois os elementos constantes dos autos autorizam,
plenamente, a condenação do apelante.
Segundo consta, no dia 29 de agosto de
2019, na Rua Gita, número 10, na Comarca da Capital, o apelante trazia
consigo, para fins de comércio, 1.837,8 kg de maconha, acondicionados em
quatrocentos e vinte e um invólucros plásticos, 66,2g de cocaína,
acondicionados em cento e dezoito invólucros e 33,7g de maconha,
acondicionados em doze invólucros plásticos, substâncias estas que causam
dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
Consta ainda que, entre o dia 21 de
setembro de 2016 e 29 de agosto de 2019, o apelante recebeu, em proveito
próprio, o aparelho celular Samsung, IMEI 354472070353548, sabendo que
se tratava de produto de crime (BO 3.267/2017 99° D.P Campo Grande).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1521152-64.2019.8.26.0228 -Voto no 577
4
A materialidade consta do auto de
exibição e apreensão de fls. 37/38, laudo de constatação de fls. 40/43, laudo
químico-toxicológico de fls. 108/111, bem como laudo pericial do aparelho
celular apreendido de fls. 139/141.
A autoria também é inconteste.
Calado no flagrante (fls. 35), em Juízo,
às fls. 143/146, o apelante negou a increpação contida na r. denúncia, ao
afirmar que foi à casa de uma garota, com quem havia marcado um encontro,
quando foi abordado pelos policiais, que o detiveram em razão de seu
envolvimento com outros crimes.
Alega, ainda, que somente na delegacia
teve conhecimento das drogas encontradas e que estas não lhe pertenciam.
Por fim, afirmou que não possuía
celular, acredita que o aparelho apreendido pertencesse à tal garota.
Contudo,
a
negativa
remanesceu
escoteira diante da prova oral acusatória de fls. 143/146, depoimento dos
milicianos Láercio e André, no sentido de que receberam denúncia anônima
com a descrição de um indivíduo que praticava o tráfico de drogas na região.
No local dos fatos, avistaram o apelante
com as características mencionadas e decidiram pela abordagem. Willen
tentou empreender fuga, mas foi contido em seguida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1521152-64.2019.8.26.0228 -Voto no 577
5
Em revista, foram localizados em sua
mochila, os entorpecentes mencionados na r. denúncia, bem como um celular,
cuja consulta ao IMEI revelou ser produto de crime. Ainda no local dos fatos,
o apelante confessou, informalmente, o vil comércio.
Nesse contexto, não há que falar em
fragilidade das provas, porquanto nossos Tribunais desde há muito vêm
conferindo credibilidade ao depoimento de agentes da lei, que por essa
condição não podem ser tidos e havidos como suspeitos ou parciais. Vide,
nesse rumo:
“A condição de as testemunhas serem policiais não
retira o valor da prova produzida, porque, como
qualquer testemunha, prestam o compromisso e a
obrigação de dizer a verdade. (CPP, arts. 203 e
206, 1a parte). Na jurisprudência consolidada desta
Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo
constitui meio de prova idôneo a resultar na
condenação do réu, notadamente quando ausente
qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos
agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a
imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no
presente caso.” (HC 485.543/SP, Rel. Min Felix
Fischer, Quinta Turma, julg. em 21/05/2019, DJe
27/05/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1521152-64.2019.8.26.0228 -Voto no 577
6
Desta forma, nada do que alegou a
combativa defesa foi capaz de abalar o fundado convencimento sobre a
efetiva responsabilidade penal do apelante nos fatos narrados na denúncia.
A responsabilidade penal pelo crime de
tráfico de drogas e de receptação está comprovada pela robustez do conjunto
probatório produzido, no caso, apreensão da droga e do celular e depoimentos
das testemunhas policiais que encontram sintonia com os demais elementos
de provas colhidos nos autos.
Para configuração do crime em apreço,
não se exige qualquer ato de tráfico, bastando que o agente traga consigo,
tenha em depósito ou guarde a substância entorpecente, o que afasta a
exigência de se verificar a “traditio” para consumação do delito.
Registre-se por oportuno, que a diversidade e quantidade das substâncias, 1.837,8g de maconha
acondicionada em quatrocentos e vinte e um invólucros plásticos, 66,2g de
cocaína distribuídos em cento e dezoito invólucros e outros doze com mais
33,7g de maconha, revelam que o apelante tinha a disposição substâncias em
diversidades para o atendimento dos compradores/usuários.
Quanto ao crime de receptação, resta
também configurado, frente ao conjunto probatório e apreensão do bem em
poder do apelante, sem prova quanto à sua licitude.
Prova
esta
que cabia à Defesa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1521152-64.2019.8.26.0228 -Voto no 577
7
conforme iterativa orientação pretoriana.
Nesse sentido:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.
RECEPTAÇÃO DOLOSA. SUPOSTA CARÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO DIRETO DO
RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 156
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A
MODALIDADE CULPOSA. IMPROPRIEDADE DA
VIA
ELEITA.
DOSIMETRIA.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. NÃO ADMISSÃO DA ORIGEM
ILÍCITA DO BEM. INAPLICABILIDADE.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE
NÃO
EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta
Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram
orientação no sentido de que não cabe habeas
corpus substitutivo do recurso legalmente previsto
para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência
de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. Este Superior Tribunal de Justiça firmou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1521152-64.2019.8.26.0228 -Voto no 577
8
entendimento no sentido de que no crime de
receptação, se o bem houver sido apreendido em
poder do paciente, caberia à defesa apresentar
prova da origem lícita do bem ou de sua conduta
culposa, nos termos do disposto no art. 156 do
Código de Processo Penal, sem que se possa falar
em inversão do ônus da prova. 3. Se as instâncias
ordinárias, com esteio nos elementos de prova
amealhados
no
curso
na
instrução
penal,
concluíram pela materialidade e autoria delitivas, a
pretensão
de
absolvição
do
réu
ou
de
desclassificação da conduta para sua forma culposa
demandaria reexame do acervo fático-probatório
dos autos, o que não se coaduna com via do writ.
4. A individualização da pena é submetida aos
elementos de convicção judiciais acerca das
circunstâncias do crime, cabendo às Cortes
Superiores apenas o controle da legalidade e da
constitucionalidade dos critérios empregados, a fim
de evitar eventuais arbitrariedades.
Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das
circunstâncias judiciais e os critérios concretos de
individualização da pena mostram-se inadequados à
estreita via do habeas corpus, por exigirem
revolvimento probatório. 5. No que tange ao delito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1521152-64.2019.8.26.0228 -Voto no 577
9
de receptação, a jurisprudência desta Corte é firme
no sentido de que "se em momento algum o paciente
reconheceu que sabia que os bens revendidos
tinham origem ilícita, não há que se falar em
confissão e, pois, em incidência da atenuante
prevista na alínea "d" do inciso III do art. 65 do
Código Penal (HC 233.970/MS, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
8/5/2012, DJe 17/5/2012).
6. Não tendo o paciente admitido o conhecimento de
que o veículo possuía origem ilícita, resta afastada
a possibilidade de aplicação da atenuante do art.
65, III, 'd', do Código Penal.
7. Writ não conhecido.
(HC 421.406/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe
12/03/2018).
Desse conjunto circunstancial é possível
extrair o elemento subjetivo do injusto que animou a conduta do apelante,
revelador da prévia ciência da origem criminosa do bem que adquiriu.
A reprimenda, entretanto, comporta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1521152-64.2019.8.26.0228 -Voto no 577
10
reparo.
A D. Magistrada justificou a majoração
das respectivas penas-base acima do mínimo legal por conta dos maus
antecedentes e, quanto ao tráfico, também pela expressiva quantidade de
entorpecente. Na segunda fase da dosimetria, voltou a majorar a reprimenda
pela reincidência.
Entretanto, verifica-se que o apelante
ostenta uma única condenação transitada em julgada (fls. 66/68). Com isso,
fica afastada a majoração da pena em primeira fase, para que não haja “bis in
idem”.
Portanto, quanto ao crime de tráfico de
drogas, majoro a pena-base na fração de um sexto, somente com fundamento
no artigo 42 da Lei 11.343/06, frente à enorme quantidade de droga
apreendida, isto é, cinco anos e dez meses de reclusão e pagamento de
quinhentos e oitenta diárias mínimas.
Neste sentido, confira-se julgado recente
do C. Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE DO CRIME
DE TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO
MOTIVADA PELA EXPRESSIVA QUANTIDADE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1521152-64.2019.8.26.0228 -Voto no 577
11
DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. NÃO
RECONHECIMENTO
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO
COM
BASE
EM
CIRCUNSTÂNCIAS
QUE
DENOTAM
DEDICAÇÃO
HABITUAL
À
TRAFICÂNCIA,
INCLUSIVE
A
QUANTIDADE
DE
ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM.
REGIME INICIAL FECHADO. PENA SUPERIOR
A 4 E QUE NÃO EXCEDE 8 ANOS DE
RECLUSÃO. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE
DROGAS, SOPESADA NA PRIMEIRA FASE DA
DOSIMETRIA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
RECURSO DESPROVIDO.
Não ocorre bis in idem quando o julgador fixa a
pena-base acima do mínimo legal em razão da
quantidade das drogas apreendidas e afasta o
redutor do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 em
razão da dedicação do agente a atividades
criminosas, evidenciada pelas circunstâncias que
envolveram a prática delitiva, com destaque para a
quantidade
expressiva
de
entorpecentes
apreendidos.
Hipótese em que a quantidade da droga apreendida,
apesar de embasar a exasperação da pena-base,
não foi utilizada para definir o patamar da fração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1521152-64.2019.8.26.0228 -Voto no 577
12
redutora, mas sim como um dos elementos de
convicção para concluir que o paciente traficava
com habitualidade e, consequentemente, não
preenche um dos requisitos previstos no § 4o do art.
33 da Lei 11.343/2006, qual seja, não se dedicar a
atividades criminosas.
(AgRg
no
HC
524.429/SP,
Rel.
Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 27/09/2019).
Quanto ao crime de receptação, em
atenção às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-
base no mínimo legal, isto é, um ano de reclusão e pagamento de dez diárias
mínimas.
Na segunda fase da dosimetria, correta
a majoração da sexta parte das respectivas reprimendas, pois reincidente,
conforme certidão de fls. 66/68.
Uma
vez
que
inexistem
outras
circunstâncias a alterar o "quantum" e face as condições sócio-econômicas do
apelante, a reprimenda quanto ao crime de tráfico de drogas restou definitiva
em seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão e pagamento de seiscentas e
oitenta diárias mínimas e, quanto ao crime de receptação, em um ano e dois
meses de reclusão e pagamento de onze diárias mínimas.
Os
crimes
foram
praticados
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1521152-64.2019.8.26.0228 -Voto no 577
13
concurso material, por isso as reprimendas foram somadas, totalizadas a pena
final de sete anos, onze meses e vinte e dias de reclusão e pagamento de
seiscentas e noventa e um dias-multa, no patamar mínimo.
Mantido o regime fechado, atendido o
binômio da reprovabilidade e da suficiência, eis que o apelante ostenta
condenação definitiva anterior e condenado em primeira instância por tráfico
de entorpecentes e receptação, inaplicável, portanto, o enunciado da Súmula
269 do E. Superior Tribunal de Justiça, ante as circunstâncias judiciais
desfavoráveis.
Face
ao
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso tão somente para afastar os maus antecedentes e
redimensionar a reprimenda para sete anos, onze meses e vinte dias de
reclusão, em regime fechado, e pagamento de seiscentos e noventa e uma
diárias mínimas.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR